Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722230-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS ABBUD BARRETO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. G. B., devidamente assistida, em face da r. decisão (ID 129801189) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Centro Educacional D’ Paula – CEDEP, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo à Agravante, com vistas à obtenção de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, para viabilizar a matrícula dela em faculdade. A Agravante, que completará 17 (dezessete) anos no mês de julho de 2022 e está cursando o 3o ano do ensino médio, informa que foi aprovada para o curso de Psicologia do UNICEUB (IDs 129769733 e 37020248). Aduz que, por estar cursando o 3o ano do ensino médio, não tem os documentos necessários para ingressar no curso superior. Diante desse fato, procurou a instituição de ensino Agravada para se submeter aos exames necessários à conclusão do ensino médio, o que lhe foi negado por não possuir 18 (dezoito) anos de idade (ID 37020251). Alega, em resumo, que deve ser considerada a maturidade intelectual da Agravante e que a pretensão deduzida na ação não ofende os dispositivos legais que regem a matéria, colacionando, ainda, jurisprudência favorável ao pleito. Sustenta a inaplicabilidade da decisão proferida no IRDR No 13, deste eg. TJDFT, diante da ausência de trânsito em julgado. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a aplicar as provas necessárias e, em caso de aprovação, expeça o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar o ingresso da Agravante na faculdade. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos, pois a Educação de Jovens e Adultos – EJA se destina àqueles estudantes maiores de 18 anos que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a questão foi objeto de análise por esta eg. Corte de Justiça em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR 13 (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000). A despeito do v. acórdão ainda não ter transitado em julgado, destaca-se que o referido precedente vai ao encontro da posição que vem sendo adotada por este Relator. Nesse sentido, colaciono julgados da c. 8a Turma Cível, in verbis: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. MENOR DE IDADE. ENSINO MÉDIO REGULAR. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CURSO E EXAMES SUPLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. FÓRMULA DE AVANÇO ESCOLAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi idealizada para conceder oportunidade àqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio na idade adequada. 2. A pretensão, suscitada por menor de idade, de substituição, mesmo que parcial, do ensino médio regular, por cursos e exames supletivos, com o escopo de matrícula em instituição privada de ensino superior, não se harmoniza com os ditames elencados no art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996, preceptivo que reserva a matrícula na modalidade EJA, exclusivamente, aos maiores de dezoito anos de idade. 3. Consoante tese firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Definitivas (IRDR) identificado sob o n. 13, afigura-se inadmissível a utilização da EJA, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar ou fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1395511, 07229428120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante regularmente inscrito em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional que autorizou a matrícula da autora em curso supletivo, não se afigura compatível com o Princípio da Segurança Jurídica reverter o quadro já consolidado, devendo ser prestigiada a teoria do fato consumado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1383989, 07109117620198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Inviável, portanto, reconhecer a presença da probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator